Tribunal: STF
Processo: ARE 1595796
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE: QUANDO COMPROVADO O ATENDIMENTO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47, DE 2005. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.014.286/SP. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR MAIS DE 25 ANOS. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3° DA LEI N° 8.213/1991 AO CASO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS EC Nº 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 12).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República.

3.1. Sustenta que o reconhecimento da aposentadoria especial do médico, com cálculo a partir dos critérios de paridade e integralidade, somente é possível quando cumpridas as regras de transição, ou seja, observados os requisitos de tempo de contribuição e idade mínima, não sendo suficiente o mero ingresso no serviço público em data anterior à EC nº 20, de 1998.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor exame da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“O servidor ingressou no serviço público estadual em outubro de 1993 e percebe adicional de insalubridade/periculosidade desde este período, de modo que em outubro/2018 completou 25 anos ininterruptos de trabalho em condições insalubres, portanto, antes da vigência da EC nº 103/2019, de forma que a tese destacada se amolda ao caso em análise, aplicando, assim, as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização.
O direito à aposentadoria especial do apelado deve ser assegurado com base no disposto no art. 57, § 3° da Lei nº 8.213/1991, com a exigência de que o tempo trabalhado em condições insalubres deve ser permanente, não ocasional nem intermitente:
(...)
O apelado é médico com desempenho de suas funções na Unidade Mista de Canguaretama II, Hospital Regional de Canguaretama e Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros. 
O ente público não requereu a produção de prova pericial ao se manifestar no feito.
Portanto, diante da prova documental apresentada pelo autor, deve ser considerado que o período laborativo de mais de 25 anos permanentes e ininterruptos foram exercidos em condições insalubres, com exposição a agentes biológicos, como vírus e bactérias, de modo habitual, não ocasional nem intermitente. 
Essa documentação, que comprova o pagamento ininterrupto de adicional de insalubridade/periculosidade por mais de 25 anos não foi impugnada pela parte apelante e inexiste qualquer alegação ou documento no processo que demonstre o contrário, de forma que o recorrido preenche o requisito estabelecido no § 3º do art. 57 da Lei n° 8.213/1991. Portanto, as provas são suficientes para demonstrar as alegações trazidas na inicial. 
Ademais, destaco que o servidor tem o direito à aposentadoria com proventos integrais, pois ingressou no serviço público em 1993, ou seja, antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Por laborar em condições insalubres, estaria impossibilitado de se aposentar com integralidade de proventos, caso fosse dada interpretação diversa, como bem ressaltado na sentença. 
A lei complementar de que trata o enunciado nº 33 da súmula vinculante do STF ainda não foi editada, e não se aplica o art. 67, caput da Lei Complementar Estadual nº 308/2005. 
No que se refere à paridade de seus proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores em atividade, o art. 40, § 3º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, se aplica tão somente aos servidores que ainda não haviam ingressado no serviço público na data da vigência da referida emenda. Desse modo, uma vez que o apelado ingressou no serviço público antes das emendas constitucionais nº 19/98 e nº 41/03, tem direito à paridade remuneratória.” (e-doc. 12).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, entretanto, o respectivo deferimento somente será alcançado se atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

6. Na verdade, para o reconhecimento da aposentadoria com integralidade e paridade não basta que o servidor tenha entrado em exercício antes de 1998, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
7. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
(RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 
4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 
5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 
7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).

8. A exceção ficou restrita às atividades de risco. Confira-se o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, apreciado sob a sistemática da Repercussão Geral:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCUPlenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 
(RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).

9. Em conclusão, somente se atendidos, pelo autor, os requisitos estabelecidos na regra de transição introduzida pela EC nº 47, de 2005, será possível concluir pelo direito à paridade e à integralidade incidentes sobre proventos de aposentadoria, ainda que tenha ingressado no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003, porquanto se aposentou após a referida emenda.

10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem, a fim de julgue a apelação a partir da comprovação, ou não, pelo autor, das regras de transição da EC nº 47, de 2005.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator